Tribunal: STF
Processo: HC 91332
Classe: HC
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-11-11
Data de publicação: 2008-11-11

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ESTELIONATO.
   COLIDÊNCIA DE DEFESAS. INOCORRÊNCIA.
1.      Crime de estelionato.
   Omissão do óbito da então pensionista com a finalidade de
   continuar recebendo o benefício. Colidência de defesas.
   Inocorrência: "a alegação de colidência de defesas somente pode
   ser reconhecida em hipóteses nas quais a impetração comprove, de
   plano, que a tese sustentada pela defesa na origem com relação a
   um dos co-réus tenha sido apta para atribuir, com exclusividade,
   os indícios de autoria e materialidade quanto a outro(s)
   co-réu(s)" (HC n. 85.017, Rel. Min. Gilmar Mendes), o que, no
   caso concreto, não ocorreu.
2.      As alegações finais de cada
   co-réu foram, ao contrário do sustentado, subscritas por membros
   distintos da Defensoria Pública da União, sem que qualquer deles
   tenha abordado colidência de defesas.
        Ordem indeferida.